Tribunal: STF
Processo: HC 96650
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO. O trancamento de ação penal surge com 
   excepcionalidade maior. Descabe implementá-lo quando há acusação 
   a envolver porte ilegal de arma, não sendo possível, considerado 
   o artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, perquirir sobre o risco para 
   terceiros.